Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736410-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO ANTONIO DINIZ COELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente, bem assim manteve o valor dos honorários periciais, de R$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais). Em suas razões, afirma ser entidade fechada de previdência complementar e que se encontra em déficit técnico das reservas garantidoras dos compromissos previdenciários relativos aos exercícios de 2013, 2016 e 2017. Argumenta que o pagamento dos custos inerentes ao processo agravará a insuficiência patrimonial existente, em prejuízo aos participantes. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido, deferindo-se a gratuidade requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “está evidenciado pelo fato de ser ônus imposto à governança das Entidades Fechadas de Previdência Complementar salvaguardar os direitos e interesses dos participantes, sob pena de responder por ação ou omissão pelos danos causados” (petição de ID no 29990635, p. 15), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, os argumentos expendidos pela parte agravante, em relação à gratuidade judiciária postulada, não se afiguram relevantes. Com efeito, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. Além disso, em se tratando de pedido formulado por pessoa jurídica, revela-se imprescindível a demonstração da afirmada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de sua continuidade. Acerca do tema, colhe-se o seguinte precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRECARIEDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. LICEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. II. Planilha contábil unilateral e desatualizada não é suficiente para testificar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. (...).” (Acórdão 895485, 20140111112103APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 6/10/2015. Pág.: 274) Ainda que constitua fato notório a existência de déficit operacional da agravante, tal circunstância não induz a conclusão, per si, de que a entidade de previdência complementar não ostenta condições de arcar com o pagamento dos honorários periciais arbitrados pelo douto magistrado processante, sem prejuízo de sua continuidade. Daí porque, além de indeferir o efeito suspensivo, determino que a recorrente recolha o preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, sob pena de, não o fazendo, ver aplicada a regra prevista no art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se Brasília, DF, em 01 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator